Tribunal: CARF
Processo: 10880.981691/2021-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
CISÃO PARCIAL DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO DE DIREITOS. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO. A transferência de créditos de natureza tributária decorrente de cisão parcial de pessoa jurídica demanda comprovação do evento societário e respectiva demonstração documental da transferência de haveres creditícios.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA. Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de diligência, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal. A diligência fiscal, perícia técnico contábil, não têm o condão de substituir a parte recorrente na sua atividade de produção de prova. É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC ­ Lei no 13.105/2015, art. 373, I).
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. No caso vertente, o que ocorreu não foi um mero erro de fato no preenchimento da DCOMP. O crédito de IRRF pleiteado pela contribuinte na DCOMP foi inteiramente aproveitado na formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário e, desta forma, deve ser indeferido. O citado saldo negativo é objeto de outro PER/DCOMP, que não integra o presente feito. Consequentemente, deverá ser analisado no âmbito de outro processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.981691/2021-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.259 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
CISÃO PARCIAL DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO DE DIREITOS.
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO. A transferência de créditos de natureza
tributária decorrente de cisão parcial de pessoa jurídica demanda comprovação
do evento societário e respectiva demonstração documental da transferência de
haveres creditícios.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência
do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA. Apenas os créditos líquidos e certos são
passíveis de compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário
Nacional.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal. A diligência fiscal, perícia
técnico contábil, não têm o condão de substituir a parte recorrente na sua
atividade de produção de prova. É ônus do contribuinte comprovar o fato
constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional (Decreto
no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC - Lei no 13.105/2015, art. 373, I).
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. No caso vertente, o que
ocorreu não foi um mero erro de fato no preenchimento da DCOMP. O crédito
de IRRF pleiteado pela contribuinte na DCOMP foi inteiramente aproveitado
na formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário e, desta forma, deve
ser indeferido. O citado saldo negativo é objeto de outro PER/DCOMP, que
não integra o presente feito. Consequentemente, deverá ser analisado no âmbito
de outro processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.981691/2021-64
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.259 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.981691/2021-64

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participou do presente julgamento os Conselheiros: Roney Sandro Freire Corrêa,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Rafael Zedral.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade que indeferiu pedido de restituição do crédito de saldo negativo de IRPJ do
período de 02/12/2014 a 31/12/2014, pleiteado pela Recorrente por meio do PER n°
01193.24634.181219.1.6.02-4088, no valor de R$ 1.142.786,58, e não homologou as
compensações vinculadas declaradas nas Dcomps 39099.11319.201219.1.7.02-8807 e
33806.79796.201219.1.7.02-8452.
Assevera-se que o recurso voluntário foi juntado no dia 27.07.2023, com ciência
do acordão recorrido em 11/07/2023.
Depreende-se da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e da DIPJ , do mesmo ano-
calendário, evento de cisão parcial, o qual não constaria nos registros da Receita Federal, cujo
crédito de Saldo Negativo de IRPJ seria composto por retenções na fonte e pagamentos de
estimativa, ao passo que no PerDcomp haveria somente a informação de retenções na fonte que
totalizaram R$ 2.427.850,49, sem pagamentos de estimativa.
No entanto, além do evento não constar dos registros internos da RFB, o saldo
negativo de IRPJ de dezembro de 2014 já foi objeto de PER/DCOMP, havendo a concomitância
de
solicitações
pelos
PER/DCOMPS
no
11030.68800.171219.1.7.02-0101
e
01193.24634.181219.1.6.02-4088.
Do total de saldo negativo informado de R$ 2.427.850,49 no PerDcomp, R$
140.342,94 seria confirmado por meio das DIRFs das fontes pagadoras, de modo que as receitas
não teriam sido oferecidas à tributação, bem como que as retenções no valor de R$ 2.287.507,55
não foram confirmadas em DIRF das fontes pagadoras e não teriam sido localizados pagamentos
de estimativas para o período de 12/2014.
Alega a recorrente, que a cisão parcial ensejou a existência de 2 PER’s do ano-
calendário de 2014: sendo um referente ao período de janeiro a novembro
(11030.68800.171219.1.7.02-0101 e 01079.16571.170120.1.7.02-3002), e outro, referente ao
período de dezembro (01193.24634.181219.1.6.02-4088).
E aqui repousa um dos pontos suscitado pela recorrente, alegando que, se os
créditos alocados no pedido de 02 a 31/12 não pudessem ser utilizados em razão de terem sido
apurados em períodos anteriores, por óbvio que também aqueles apurados no mês de
dezembro/2014 e alocados no PERDCOMP 11030.68800.171219.1.7.02-0101 (referente ao
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.259 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.981691/2021-64

intervalo de 01/01/2014 a 01/12/2014) não seriam homologados, requerendo a nulidade parcial
do despacho decisório, quanto a decisão recorrida.
A recorrente apresentou diversos documentos, requerendo sua análise,
discriminados nos informes de rendimentos das fontes pagadoras do ano de 2014, na Planilha
que indica onde foram alocados referidos créditos – se DIPJ ou ECF, na Cópia das Dcomps
01193.24634.181219.1.6.02-4088 e 11030.68800.171219.1.7.02-0101 e na respectiva consulta
do status dos despachos decisórios.
Ressalta ainda, que não causou qualquer prejuízo ao erário, pois o imposto retido
pelas fontes para formação de saldo negativo no ano-calendário de 2014 em que apurou prejuízo
fiscal/base de cálculo negativa, foi apenas utilizado para compensação nos anos posteriores.
Por fim, requer a recorrente o recebimento e processamento do recurso,
reformando o Acórdão de Manifestação de Inconformidade, especificamente o lançamento
tributário no montante de R$ 1.142.786,58, com o consequente reconhecimento do direito
creditório e homologação das compensações vinculadas.
Ou, que tenha a conversão do julgamento em diligência, a fim que de seja
analisada a integralidade dos documentos ora apresentados e que demonstram a existência do
crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223 . Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 11/07/2023, apresentando o Recurso Voluntário no dia 27/07/2023, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar de diligência
Sobre este pedido, devemos recorrer aos artigos 18 e 28 do Decreto n° 70.235, de
1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal - PAF (grifamos):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.259 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.981691/2021-64

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Consta dos artigos 15 e 16 do PAF, que a defesa deverá ser formalizada por
escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as diligências que a
recorrente pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, não elencando-as.
Leva-se em conta ainda que as provas acostadas aos autos sejam aptas a formar a
convicção deste julgador, o que torna a realização de diligência desnecessária por ser dispensável
para o deslinde do presente julgamento. Com efeito, a diligência somente se justifica quando a
prova não pode ser trazida aos autos ou não cabe ser produzida por uma das partes, o que não se
aplica ao caso em tela.
Portanto, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência, nos
termos dos artigos acima transcritos.
Análise do direito creditório
A teor do art. 21, § 4o ,da Lei n° 9.249/1995, verbis:
"Art. 21 - A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para esse
fim, no qual os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
(...)
§ 4 o - A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-
calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês subseqüente ao do
evento."
De início, cabe mencionar que os efeitos da cisão parcial poderão ensejar pedido
de restituição, a partir do 1o dia útil do ano subsequente ao ato, conforme dispõe o art. 27, III, da
Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021.
No mesmo diploma normativo, o artigo 28 circunscreve:
Art. 28. O pedido de restituição e a declaração de compensação relativos ao saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL serão recepcionados pela RFB somente depois da
confirmação da transmissão da ECF, na qual esteja demonstrado o direito creditório, de
acordo com o período de apuração.
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, aos casos de apuração especial decorrente
de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação.
§ 2o No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL apurado trimestralmente, a
restrição de que trata o caput será aplicada somente depois do encerramento do
respectivo ano-calendário.
Assim realizado, o único motivo pelo qual o crédito do contribuinte foi
considerado "ilíquido/incerto" a teor do art. 170 do CTN foi que ele indicou o valor original
em duas DCOMPs que não são objeto do presente processo, a saber, as DCOMPs no
11030.68800.171219.1.7.02-0101 (que retificou a de no 22327.27726.150615.1.3.02-8428) e no
01079.16571.170120.1.7.02-3002 (que retificou a de no 28314.27507.030815.1.3.02-4938).
Ora, o não atendimento de questões meramente formais só terão o condão de
macular o crédito na medida em que sejam impeditivas da verificação de sua origem e
regularidade.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.259 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.981691/2021-64

Não obstante, a recorrente lhe compete demonstrar a liquidez e certeza do crédito
alegado, ao passo que, é dever a manutenção da escrituração em observância às leis comerciais e
fiscais, abrangendo todas as operações do contribuinte, os resultados apurados em suas
atividades no território nacional, os lucros, os rendimentos e os ganhos de capital auferidos no
exterior.
Não é demais lembrar, que a escrituração contábil de toda e qualquer empresa
deve ser feita com observância das leis comerciais e fiscais, e conservando em boa ordem os
livros, documentos e papéis relativos à sua atividade e que serviram de base para a escrituração,
cabendo a recorrente a prova dos fatos e o ônus da prova, conforme dispõem o artigo 36, caput,
da Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos:
Art. 36 da Lei no 9.784/99. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado,
sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no
art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No caso em tela, a escrituração deverá ser mantida em registro permanente, em
obediência aos preceitos da legislação comercial, e aos Princípios Fundamentais de
Contabilidade, devendo observar o regime da competência, o que não ocorreu.
Ademais, os valores de IRRF incidentes sobre rendimentos que foram
computados na apuração do lucro real do período compreendido entre 01/01/2014 e 01/12/2014,
não poderiam ser utilizados em período de apuração diverso. Destaca-se, que o que se restitui ou
compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao longo de
um determinado ano ou trimestre.
Isto posto, voto em não dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 1094
DF CARF MF
Original